Tribunal: TJPA
Processo: 0806070-85.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806070-85.2023.8.14.0015

APELANTE: JOSILENE SABINO DE SOUSA, KESIA SABINO DE SOUSA ALVES

APELADO: DALRIA MONTEIRO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela proprietária e pela condutora de veículo automotor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação das rés. O caso originário versa sobre acidente de trânsito em que a condutora agravante avançou o sinal vermelho, colidindo com a motocicleta da autora/agravada, o que resultou em lesões graves e na amputação do pé esquerdo da vítima. A decisão mantida condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo Relator; (ii) saber se a proprietária do veículo possui legitimidade passiva ad causam para responder solidariamente pelos danos; (iii) saber se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima em razão do uso de calçado inadequado (sandálias) ou de suposta ultrapassagem indevida; e (iv) saber se é lícita a cumulação de danos morais e estéticos, bem como se os valores fixados observam a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo Relator é autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC e pelo Regimento Interno do Tribunal quando a matéria possui entendimento jurisprudencial dominante, sendo que eventual nulidade fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor a quem entregou a posse do bem (
culpa in eligendo e in vigilando
).

Pela Teoria da Causalidade Adequada, a causa determinante e eficiente do acidente foi o avanço do sinal semafórico vermelho pela condutora ré (infração gravíssima). O fato de a vítima usar sandálias constitui mera infração administrativa sem nexo causal com a colisão, não configurando culpa concorrente ou exclusiva.

É lícita a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos (Súmula 387 do STJ), pois protegem bens jurídicos distintos: o sofrimento psíquico (dor/trauma) e a alteração morfológica permanente (amputação). Os valores de R$ 30.000,00 para cada verba revelam-se proporcionais à gravidade da invalidez permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente o recurso quando houver jurisprudência dominante sobre o tema, restando superada eventual nulidade com o julgamento do agravo interno pelo colegiado. 2. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito por terceiro condutor. 3. O avanço de sinal vermelho constitui a causa determinante do sinistro, não sendo afastado por infrações administrativas da vítima que não possuem nexo de causalidade com o evento danoso. 4. É lícita a cumulação de danos morais e estéticos em casos de amputação de membro, devendo o quantum indenizatório observar a extensão do dano e a razoabilidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 398 e 927; CPC, arts. 932, 1.021 e 1.026; CTB, arts. 28, 44, 208 e 252, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.06.2022.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806070-85.2023.8.14.0015

AGRAVANTES:
KESIA SABINO DE SOUSA ALVES E JOSILENE SABINO DE SOUSA

AGRAVADA: DALRIA MONTEIRO DA LUZ

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 31738874

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
KESIA SABINO DE SOUSA ALVES E JOSILENE SABINO DE SOUSA

em face da Decisão Monocrática (id. 31738874) que
negou provimento aos recursos de apelação interpostos em face de
DALRIA MONTEIRO DA LUZ
, nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.

A demanda originou-se de um acidente de trânsito ocorrido em 21 de fevereiro de 2023, no cruzamento da BR-316 com a Rua Inácio Gabriel Filho, em Castanhal/PA. A autora,
DALRIA MONTEIRO DA LUZ
, conduzia sua motocicleta quando foi atingida pelo veículo de propriedade de
KESIA SABINO DE SOUSA ALVES
e conduzido por
JOSILENE SABINO DE SOUSA
. Em decorrência do acidente, a autora sofreu lesões graves, que resultaram na amputação de seu pé esquerdo.

A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de: a) R$30.000,00 a título de danos morais; b) R$30.000,00 a título de danos estéticos; c) R$2.233,00 a título de danos materiais.

Colaciono excertos (id. 31078818):

(...) Narrou a autora, em síntese, em sua peça exordial:

“A Autora tem 45 (quarenta e cinco) anos de idade, e no dia 21/02/2023 por volta das 09h30m, no km 6 da BR-316 nesta cidade de Castanhal, trafegava na Rua Inácio Gabriel Filho, quando no cruzamento com a BR-316, ao passar semáforo foi surpreendida com a colisão do veículo conduzido pela Sra. Josilene (primeira requerida), que não respeitou a sinalização da via e veio a colidir com a motocicleta da Autora. Com o impacto da colisão, a Autora foi arremessada ao chão imediatamente, vindo a sofrer diversas lesões decorrentes da colisão, inclusive sofreu esmagadura do pé esquerdo. A ocorrência do acidente foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará, conforme se faz prova dos laudos periciais de acidente de trânsito em anexo. O Laudo Pericial emitido pela Polícia Rodoviária Federal dá conta de que a responsabilidade pela ocorrência do acidente é única e exclusiva da primeira requerida, ora condutora do veículo, pois a sinalização da via estava em perfeitas condições, o dia estava claro, sem chuva, e sem erupções na via, conforme consta as informações no Laudo Pericial em anexo. No mesmo dia, após o acidente, a Autora foi levada para a emergência da UPA na cidade de Castanhal, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos de urgência, e logo após foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência na cidade de Ananindeua-PA. Como dito inicialmente, a Autora sofreu diversas lesões decorrentes do acidente de trânsito, dentre eles, o esmagamento do pé esquerdo, que obrigou a Autora a passar por diversas cirurgias.

(...)

Perceba, Excelência, que em decorrência do acidente de trânsito sofrido, a Autora foi submetida a SETE CIRURGIAS como descrito acima, pois teve o pé esquerdo AMPUTADO por conta da gravidade da lesão sofrida. Ademais, desde o advento do acidente, a sra. Josilene (primeira requerida) que era a condutora do veículo na data do ocorrido, não prestou nenhum apoio financeiro para Autora custear o seu tratamento e os seus atendimentos, pois a Autora ficou cerca de mais de 30 (trinta) dias hospitalizada em uma cidade diferente do seu domicilio, sem receber nenhum amparo financeiro da Requerida, que chegou a ir até a UPA após o acidente e pode ter noção da gravidade dos danos causados à Autora, e mesmo assim, não se prontificou em ajuda-la em absolutamente nada. Na época do acidente a Autora encontrava-se empregada, exercendo a função de cozinheira, e estava em gozo de suas férias laborais. Com o advento do acidente, a Autora não pôde retornar ao trabalho, ficando sem salário, pois está aguardando a realização de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS que só será realizado no mês de novembro de 2023, ou seja, Excelência, a Autora está desde a data do fatídico acidente sem receber salário, e sem receber benefício previdenciário, portanto, encontra-se completamente sem renda para prover o seu sustento e o da sua família, conforme se depreende da análise dos contracheques em anexo com o valor “zerado”.

Assim, ingressou com a presente ação e pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento à autora de: 1. Indenização por danos morais, no importe de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais); 2. Indenização por danos materiais, correspondente ao valor de R$ 21.485,68 (vinte e um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), para arcar com todas as despesas com o conserto da motocicleta, os gastos com medicamentos e curativos, bem como para compensar a perca salarial da autora no período após o acidente; 3. Pensão mensal, no valor correspondente a 50% da remuneração da autora à época do acidente, o que perfaz o valor de R$ 802,20 (oitocentos e dois reais e vinte centavos) até a data em que a autora completar os requisitos para aposentadoria; e 4. Indenização pelos danos estéticos, no montante de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais). Formulou também pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Acostou aos autos documentação comprobatória, dentre eles Laudo Pericial de Acidente de Trânsito – Protocolo n. 23009291B01 (Id 96266784 - Pág. 1), Certidão de Ocorrências n. 593142 emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (Id 96266786 - Pág. 6), Laudos Fisioterapêutico e Médicos em Id 96269189 - Pág. 1/Id 96269189 - Pág. 3 e Id 96269194 - Pág. 1, Laudo de Perícia emitido pela Polícia Científica do Pará em Id 96269193 - Pág. 1.

Em despacho inicial de Id 96290536 - Pág. 1 foi deferida a gratuidade processual, designada audiência de conciliação e ordenada a citação das requeridas.

Citada (Id 98140653 - Pág. 1) a ré Josilene Sabino de Sousa ofertou contestação com reconvenção em Id 99402478 - Pág. 1, por meio da qual alegou, em síntese, culpa exclusiva da autora no acidente, já que ao ultrapassar um veículo parado não respeitou a legislação vigente e, ao entrar no cruzamento da pista, colidiu com o veículo da ré. Mencionou que a autora não estava fazendo uso de equipamentos obrigatórios, tal qual o capacete, e estava usando sandália e bermuda, aumentando os riscos de danos. Assim, requereu a improcedência dos pedidos.

Em sede de reconvenção, pugnou pela condenação da autora ao pagamento à ré dos danos materiais ocasionados no veículo, no importe de R$ 8.630,00 (oito mil e seiscentos e trinta reais) além das custas processuais e honorários de sucumbência. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade processual.

Pela requerida Kesia Sabino de Sousa Alves foi apresentado contestação com reconvenção em Id 99405311 - Pág. 1, por meio da qual alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de apenas ser a proprietária do veículo e não a condutora no momento do acidente. No mérito, imputou a culpa pelo ilícito à autora, ausência de comprovação dos danos materiais, e requereu a improcedência dos pleitos iniciais, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita à ré.

Em sede de reconvenção, pugnou pela condenação da autora ao pagamento à ré dos danos materiais ocasionados no veículo, no importe de R$ 8.630,00 (oito mil e seiscentos e trinta reais) além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em audiência não houve acordo (Id 101064505 - Pág. 1), tendo sido ofertado réplica em Id 101767908 - Pág. 1.

Decisão de saneamento e organização do processo em evento de Id 117744789 - Pág. 1, em que foi ordenada a comprovação pelas requeridas da hipossuficiência alegada, foi postergada para a sentença a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Kesia Sabino de Sousa Alves, e foram fixados os pontos controvertidos da seguinte forma: 1) Culpa do condutor do automóvel ou da condutora da motocicleta; 2) existência de ato ilícito (ação ou omissão negligente) das partes; 3) culpa exclusiva da vítima – de cujos – pelo acidente ou contribuição para o evento danoso; 4) nexo causal entre o ato das requeridas/reconvinda e os danos alegados pela autora/reconvintes; 6) responsabilidade civil das requeridas/reconvinda pelos danos alegados; 7) existência e ‘quantum’ da pensão alimentícia mensal, dos danos materiais, morais e estéticos pleiteados pela requerente; 8) existência e “quantum” dos danos materiais, morais e estéticos pleiteados pelas reconvintes.

Especificados os meios de provas e distribuído os respectivos ônus, as partes foram intimadas para se manifestar.

Sobreveio petição pela requerida Josilene em Id 118332973 - Pág. 1, pela ré Kesia em Id 118685366 - Pág. 1 e pela autora em Id 121312199 - Pág. 1, a qual pugnou pela produção de prova testemunhal e pelo depoimento pessoal da ré Josilene Sabino de Sousa.

Designada audiência de instrução e julgamento (Id 138240346 - Pág. 1) o ato ocorreu aos 22 dias do mês de maio de 2025, conforme termo de Id 143721269 - Pág. 1, em que foram colhidos os depoimentos das rés e da testemunha da autora, Senhor Francisco Gonçalves de Araújo.

Aberto o prazo para alegações finais, sobrevieram as petições de Id 146271210 - Pág. 1 (pela autora), Id 148292747 - Pág. 1 (pela ré Josilene) e Id 148292748 - Pág. 1 (pela ré Kesia).

Em seguida, vieram os autos conclusos para julgamento.

(...)

DA RECONVENÇÃO

Restando comprovada a culpabilidade e responsabilidade civil das requeridas pelos danos ocasionados à ré em razão do acidente, indefiro o pleito de danos materiais formulados em sede de reconvenção.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
condenar ambas as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora
:
a)

indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão, e dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data do acidente), tendo em vista a natureza extracontratual da responsabilidade (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ); b)
a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos
, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, a partir da publicação da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; e c) o valor de
R$ R$ 2.233,00 (dois mil e duzentos e trinta e três reais)
,
a título de danos materiais
, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação. A partir da vigência da Lei n. 14.905/24 a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora será calculada pela SELIC (com dedução do IPCA). E, em consequência, extingo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, I, do CPC de 2015.

Face à sucumbência, com fundamento no artigo 86, parágrafo único do CPC, considerando que a requerente sucumbiu em quantia mínima dos pedidos, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor total da condenação.

Ficam suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência relativamente às partes, por conta da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §8º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos.

P. R. I. Cumpra-se.

Castanhal/PA, data na assinatura eletrônica.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformadas, as rés interpuseram os presentes recursos de apelação. Em suas razões, a apelante
KESIA SABINO DE SOUSA ALVES
argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser apenas a proprietária do veículo e não a condutora no momento do acidente. No mérito, ambas as apelantes sustentam a culpa exclusiva da vítima, que teria realizado ultrapassagem indevida e adentrado no cruzamento de forma imprudente.

Alegam, ainda, que a vítima não utilizava os equipamentos de segurança indispensáveis. Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da culpa concorrente, a redução dos valores fixados para danos morais e estéticos e o afastamento da condenação por danos materiais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta a legitimidade passiva da proprietária do veículo e a culpa exclusiva da condutora, que teria ultrapassado o sinal vermelho. Requer a majoração dos honorários recursais.

Sobreveio a monocrática ora agravada (
ID Num 29253709
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela proprietária e pela condutora de veículo automotor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por acidente de trânsito. A condutora do veículo das apelantes avançou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta da autora/apelada, causando-lhe lesões graves que resultaram na amputação de seu pé esquerdo. A decisão recorrida condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$30.000,00 por danos morais, R$30.000,00 por danos estéticos e R$2.233,00 por danos materiais. Em suas razões, as apelantes arguiram a ilegitimidade passiva da proprietária, a culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a culpa concorrente, pleiteando a redução das indenizações e o afastamento da condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o proprietário do veículo, que não o conduzia no momento do acidente, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória; (ii) saber a quem deve ser atribuída a culpa pelo acidente de trânsito – se à condutora do veículo que avançou o sinal vermelho ou à vítima; e (iii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais, estéticos e materiais são razoáveis e proporcionais à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduzia, por ser o responsável pela guarda da coisa, decorrendo sua responsabilidade da culpa
in eligendo
e
in vigilando
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

2. A culpa pelo acidente é exclusiva da condutora do veículo, que agiu com manifesta imprudência ao avançar o sinal vermelho, infração que foi a causa determinante para o evento danoso, conforme comprovado por laudo pericial e depoimento de testemunha ocular.

3. Os valores arbitrados a título de danos morais (R$30.000,00) e estéticos (R$30.000,00) mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade das lesões sofridas pela vítima, que teve seu pé esquerdo amputado, justificando a cumulação das indenizações.

4. A condenação por danos materiais no valor de R$2.233,00 deve ser mantida, pois o prejuízo referente ao conserto da motocicleta da autora foi devidamente comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito por terceiro condutor, em razão da culpa
in eligendo
e
in vigilando
. 2. Age com culpa exclusiva e determinante para a ocorrência do acidente o condutor que avança o sinal vermelho e atinge outro veículo, devendo arcar integralmente com a reparação dos danos causados. 3. É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e dano estético quando as lesões decorrentes do ato ilícito, como a amputação de um membro, geram tanto sofrimento psíquico quanto uma alteração morfológica permanente na vítima. 4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a gravidade da conduta do ofensor.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 398 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 387.

KESIA SABINO DE SOUSA ALVES E JOSILENE SABINO DE SOUSA
interpuseram AGRAVO INTERNO (Ids 32885350 e 32885351).

Em suas razões, as Agravantes alegam, em síntese:

a) a irregularidade do julgamento monocrático por suposta ausência de jurisprudência dominante;

b) a ilegitimidade passiva da proprietária do veículo;

c) a culpa exclusiva da vítima, que estaria de sandálias e teria realizado ultrapassagem indevida;

d) a impossibilidade de cumulação de danos morais e estéticos e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 32956066), pugnando pela manutenção da decisão e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por considerar o recurso meramente protelatório e reiterativo.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Adianto que não assiste a razão às Agravantes.

1.

Da Legitimidade do Julgamento Monocrático

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea “a”, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso da presente ação.

Assim, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, a apelação. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

A decisão hostilizada fundou-se em jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal sobre responsabilidade civil em acidentes de trânsito, não havendo que se falar em "decisão temerária". O Agravo Interno serve para que o Colegiado revise a decisão, mas não torna nula a atuação monocrática amparada em lei e no Regimento Interno (Art. 133, XI, "d").

2. Da Responsabilidade Solidária do Proprietário (Legitimidade Passiva)

A tese de ilegitimidade passiva da Agravante Kesia Sabino (proprietária) colide frontalmente com a jurisprudência dominante. O proprietário de veículo automotor responde
objetiva e solidariamente
pelos danos causados a terceiros pelo condutor a quem entregou a posse do bem.

Assim a decisão se fundamentou:

(...) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

A apelante
KESIA SABINO DE SOUSA ALVES
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que era apenas a proprietária do veículo envolvido no acidente.

Contudo
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduzia, por ser o responsável pela guarda da coisa. Trata-se de responsabilidade que decorre da escolha de permitir que outrem utilize seu bem (culpa
in eligendo
) e do dever de vigilância (culpa
in vigilando
).

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, sendo incontroverso que
KESIA SABINO DE SOUSA ALVES
é a proprietária do veículo envolvido no acidente que originou a lide presente, sua responsabilidade
solidária
pelos danos causados a terceiros é medida que se impõe.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. (...)

Assim, a exclusão da proprietária do polo passivo subverteria o dever de guarda e cuidado sobre o bem perigoso. Escorreita a monocrática nesse particular.

3. Da Causalidade Adequada e Culpa Exclusiva da Vítima

As Agravantes tentam imputar à vítima a culpa pelo evento sob o argumento de que esta usava sandálias e teria realizado ultrapassagem irregular. Todavia, vigora no sistema brasileiro a
Teoria da Causalidade Adequada
. O evento determinante — a causa sem a qual o acidente não teria ocorrido — foi o
avanço do sinal vermelho
pela condutora Agravante.

Insta salientar que, no exame da responsabilidade civil em acidentes de trânsito, deve-se perquirir qual conduta foi a
causa determinante
e eficiente para a eclosão do evento danoso.
In casu
, o avanço do sinal semafórico vermelho pela condutora Agravante qualifica-se como infração gravíssima (Art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e viola o dever geral de cautela em cruzamentos (Art. 44 do CTB).

Esta conduta, por si só, possui densidade causal suficiente para gerar o acidente, independentemente de qualquer fator secundário.

No que tange à alegação de que a vítima usava sandálias (Art. 252, IV, CTB), é imperioso distinguir
infração administrativa
de
nexo causal civil
. O uso de calçado inadequado configura mera irregularidade administrativa, sujeita a multa e retenção do veículo, mas
não possui nexo de causalidade com a colisão em si
.

Quanto à alegação de ultrapassagem indevida pela Agravada, o conjunto probatório — especialmente o depoimento da testemunha ocular Francisco Gonçalves (ID 31078812) — é categórico ao afirmar que a vítima trafegava em sua via de direito, com o sinal verde a seu favor, quando foi colhida frontalmente pelo veículo das recorrentes. A manobra de "ultrapassar veículos parados no sinal" mencionada pelas Agravantes é, na verdade, o fluxo normal da via que possuía sinalização favorável à vítima, não se configurando manobra imprudente da motociclista, mas sim legítima expectativa de livre passagem assegurada pelo semáforo.

Desta forma, rompe-se qualquer possibilidade de reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente, mantendo-se a responsabilidade integral e exclusiva das Agravantes pelo sinistro.

Assim vaticinou a monocrática agravada:

(...) A controvérsia central do presente recurso reside na atribuição de culpa pelo acidente de trânsito. As apelantes imputam a culpa exclusiva à vítima, enquanto a apelada sustenta a culpa exclusiva da condutora do veículo.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de três elementos: a conduta culposa (ato ilícito), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

A análise do conjunto probatório dos autos, em especial o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (id. 31078696) e o depoimento da testemunha ocular, FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO (mídia de gravação da audiência de instrução juntada no id. 31078812), demonstra, de forma inequívoca, a culpa da condutora do veículo,
JOSILENE SABINO DE SOUSA
.

A testemunha FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO, que presenciou o acidente, afirmou de modo categórico em seu depoimento que a condutora do veículo "invadiu o sinal vermelho e bateu a moça que ia atravessar de frente". Tal depoimento é de extrema relevância, pois prestado por terceiro desinteressado no litígio e sob o crivo do contraditório.

Ademais, essa versão é corroborada pela própria declaração da condutora à Polícia Rodoviária Federal logo após o sinistro, em que admite que "ao passar o sinal laranja, quando vermelhou a moça já estava bem na beira da pista e não deu tempo de parar então prossegui a batida".

A alegação das apelantes de que a vítima trafegava de forma imprudente e sem os equipamentos de segurança necessários não afasta a responsabilidade da condutora, que praticou a infração gravíssima de avançar o sinal vermelho, causa determinante para a ocorrência do acidente.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". Ao avançar o sinal vermelho, a condutora do veículo agiu com manifesta imprudência, assumindo o risco de provocar o acidente, como de fato ocorreu.

Assim, resta configurada a responsabilidade civil das apelantes pelo evento danoso. (...)

Destarte, não merece prosperar o Agravo Interno neste particular, visto que escorreita a monocrática vergastada neste aspecto.

4. Da Cumulação de Danos Morais e Estéticos (Súmula 387 STJ)

Não prospera a alegação de
bis in idem
.

O dano moral reside na dor psicológica, no trauma do acidente e no sofrimento de passar por sete cirurgias. O dano estético, por sua vez, objetiva indenizar a alteração morfológica, a perda da integridade física externa e a deformidade permanente (amputação).

A Súmula 387 do STJ cristalizou o entendimento de que
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
. O montante de R$ 30.000,00 para cada verba é, inclusive, módico diante da gravidade da lesão (perda de um pé), guardando estrita observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Colaciono o excerto respectivo da monocrática:

(...)
Danos Morais:
O dano moral é incontroverso, decorrente do sofrimento, da dor e da angústia vivenciados pela vítima em razão do acidente, que lhe causou lesões graves e a amputação de um membro. A indenização por danos morais tem a finalidade de compensar o sofrimento da vítima e de punir o ofensor, a fim de evitar a reiteração da conduta.

Considerando a gravidade das lesões, as sequelas permanentes e as circunstâncias do caso, o valor de
R$ 30.000,00
fixado na sentença a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, e está em conformidade com os parâmetros adotados pelos Tribunais pátrios em casos análogos. Colaciono julgado nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C.C. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA . Sentença de parcial procedência, para condenar os réus a indenizar o autor pelos danos morais no valor de R$ 40.000,00; pelos danos estéticos e invalidez no valor de R$ 40.000,00; e no pagamento de pensão mensal e vitalícia desde a data do acidente de trânsito, até a data em que o autor completar 75 anos de idade, no valor equivalente a um salário-mínimo. Inconformismo dos corréus . Responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo ato de terceiro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade passiva não caracterizada. Alegação de excesso de condenação . Autor que sofreu diversos danos físicos, estéticos e morais, inclusive com amputação de parte do membro inferior direito. Valor fixado que é proporcional à reprovabilidade da conduta e aos danos sofridos pelo autor, sem representar enriquecimento sem causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1043651-93.2022.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 09/05/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

Portanto, a condenação por danos morais e o respectivo
quantum
devem ser integralmente mantidos.

Danos Estéticos:
O dano estético é a lesão à beleza física da pessoa, que lhe causa constrangimento e sofrimento. No caso em tela, a amputação do pé esquerdo da autora configura dano estético de natureza grave e permanente, que justifica a indenização.

O STJ possui entendimento consolidado na Súmula 387, que dispõe: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

O valor de R$ 30.000,00, fixado a título de danos estéticos, também se revela adequado à extensão do dano e à gravidade da lesão.

A propósito, o seguinte aresto:

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes. Acidente de trânsito entre veículo e motocicleta. Amputação de pé esquerdo . Sentença de parcial procedência. Danos estéticos arbitrados em R$20.000,00 e danos morais em R$30.000,00 . Rejeição do pleito de indenização por lucros cessantes. Insurgência do autor. Pretensão à majoração dos pleitos indenizatórios e reforma do julgado para condenação à indenização por lucros cessantes. Acolhimento em parte . Lucros cessantes não demonstrados. Danos morais e estéticos que comportam majoração. Amputação do pé e parte da perna esquerda. Condição que evidencia angústia e sofrimento . Radical adaptação das tarefas cotidianas. Dano estético. Presente impressão vexatória. Majoração dos danos estéticos a R$30 .000,00 e dos danos morais a R$40.000,00. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006141-62 .2020.8.26.0278 Itaquaquecetuba, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 20/05/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

Danos Materiais:
Os danos materiais, no valor de R$ 2.233,00, referem-se ao conserto da motocicleta da autora e foram devidamente comprovados por meio de orçamento (id. 31078704). Portanto, a condenação ao pagamento dos danos materiais deve ser mantida. (...)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026